Tribunal: TJDFT
Processo: 0765525-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DISTRITAIS DAS ORIENTAÇÕES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido do recorrido para condená-lo a averbar como tempo de serviço o período em que o autor atuou como aluno aprendiz da Escola Técnica Industrial. O recorrente aduz, em suma, que a certidão apresentada pelo recorrido não cumpre os requisitos para averbação do tempo de serviço. Pede a reforma da sentença para que se julgue improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 37151348). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (Id.37151353).
4. A controvérsia reside na possibilidade de averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria, assim como no cumprimento dos requisitos exigidos para tal.
5. É competência do TCDF a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta. Ademais, a apreciação, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (art. 3o, III, a, da Resolução TCDF no 38, 30/10/1990 (RI do TCDF).
6. Posto que a competência do TCU abrange a análise, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias no âmbito da União e das entidades da sua administração direta e indireta (art. 71, III, da Constituição Federal), o entendimento disposto em sua Súmula 96 não se aplica aos servidores distritais, como no caso do servidor ora em análise.
7. Consoante Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2, Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87), admitindo-se como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, de 05.06.97).
8. Do mesmo modo, na decisão no 2.125/2019, o TCDF se manifestou no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, se passado de forma não eventual e caso tenha havido retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16/12/1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Assim, não é exigência do TCDF que haja execução de serviços por encomenda de terceiros. Precedente TJDFT: Acórdão n. 1389676, 07262403320218070016, Data de Julgamento:29/11/2021, Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 09/12/2021.
9. Em relação ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61) estabeleceu em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e ensino médio não pertencentes à União. Assim, o requisito estabelecido no art. 59, § 8o, pelo Decreto-Lei 4.073/42 não mais prevalece, devendo ser reconhecida a validade do ensino técnico oferecido pelo Centro de Ensino Médio EIT, à época dos fatos, afastando-se o requisito estabelecido no item b.1.2 da decisão no 2.125/2019 do TCDF.
10. No caso concreto, conforme certidão de Id. 37151322 - Pág. 3, o recorrido, servidor público, frequentou, entre 1983 e 1985, aulas técnicas e participou das atividades práticas em laboratório integrantes do currículo escolar no curso de Habilitação Básica em Crédito e Finanças – 2o grau, sendo fornecida alimentação escolar aos alunos, preenchendo assim os requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF, ressalvado o exposto no item anterior.
11. Assim, a sentença não merece reforma.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
14. Sem custas processuais ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.